Tribunal: TJDFT
Processo: 0728618-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728618-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WOUTER DEKKER AGRAVADO: ELEUNI ANTONIO DE ANDRADE MELO, EDNA MARIA DA SILVA ANDRADE MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WOUTER DEKKER em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença 0732581-28.2018.8.07.0001, atestou a possibilidade de penhora do imóvel de propriedade da parte ora agravante. Em suas razões recursais, sustenta, em apertada síntese, que o Juízo a quo reconheceu a possibilidade de penhora do imóvel de sua propriedade na decisão ora objurgada, mantendo a penhora anteriormente decretada. Contudo, afirma que tal decisão não merece prosperar, uma vez que inexiste constrição judicial a ser mantida, haja vista que a penhora outrora decretada foi desconstituída por meio da decisão de ID 94608036 dos autos originais. Assevera, ainda, que a impenhorabilidade do imóvel em questão já foi reconhecida nos autos de outra lide da qual faz parte. Defende que somente os frutos provenientes da locação do imóvel podem ser objeto de constrição. Aduz que deve prevalecer o entendimento de que o imóvel penhorado é bem de família, pois já teria sido comprovado que este é o seu único imóvel. Ressalta que o imóvel não é de uso pessoal, uma vez que reside na Alemanha, porém os aluguéis do imóvel são utilizados no sustento de sua família. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, formula pedido de antecipação da tutela recursal para desconstituir a penhora decretada sobre o bem imóvel de matrícula 121.944. Subsidiariamente, pugna pela suspensão do feito até o presente recurso seja julgado em definitivo. Preparo recolhido em ID 28800446 e ID 28800451. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada (ID 28757064): Inicialmente, rememoro ao executado que não há que falar em preclusão da tese de penhorabilidade do imóvel, conforme esclarecido por este Juízo. Pois bem, não é difícil perceber que o executado não conseguiu comprovar que os lucros advindos de sua propriedade - matrícula no 121.944 - são usados para sua subsistência e de sua família. Pelo contrário, a prova de que o valor do aluguel não serve sequer para complementar a subsistência de sua família é a penhorabilidade "in totum" do aluguel do mesmo imóvel nos autos do processo no 0726140- 94.2019.8.07.0001, em trâmite nesta Serventia. Portanto, e como é inconteste que o imóvel é alugado a terceiros e que a renda obtida encontra-se constrito até o adimplemento integral da dívida nos autos do processo já citado nesta, afasta-se o argumento de impenhorabilidade. Neste sentido, já se manifestou o Eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUEL DO ÚNICO IMÓVEL DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. RENDA REVERTIDA PARA MORADIA DA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA SOBRE A RENDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a Súmula n° 486 do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do único bem de família subsiste ainda que esteja locado a terceiro, desde que a renda auferida seja utilizada para a família residir em outro imóvel alugado ou até mesmo para a própria manutenção da entidade familiar. 2. Não comprovado nos autos que os alugueres do bem de família são revertidos exclusivamente para a subsistência e moradia do devedor, afasta-se o argumento de impenhorabilidade. 3. Agravo conhecido e não provido. Prejudicado o Agravo Interno. Unânime. Publicado no DJE : 21/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Diante do exposto, fica atestada a penhorabilidade do imóvel. Mantenho a penhora. Por fim, entendo que os documentos de ID's s 97329902 a 97329911 e 99006203 compõem a tese do executado, logo devem permanecer nos autos. Em prosseguimento ao feito, comprove a parte exequente a averbação da penhora do imóvel de matrícula no 121.944 no prazo de 15 (quinze) dias. Atendida a ordem, volvem os autos conclusos. No caso em exame, pretende o agravante desconstituir a penhora que incide sobre os aluguéis do imóvel de sua propriedade. Afirma que não há nos autos de origem penhora a ser mantida, uma vez que a constrição judicial anteriormente decretada foi desconstituída por meio da decisão de ID 94608036 dos autos originais. Reproduzo a referida decisão: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 89927827), na qual a parte devedora alega excesso de execução de R$ 62.948,87, bem como impenhorabilidade do bem de família. Resposta à impugnação ao ID 89927827. De ordem deste Juízo ao ID 92657095, os autos foram remetidos à Douta Contadoria para auxiliar este Juízo na apuração correta do débito desta presente execução forçada. Com o retorno dos autos à Serventia, e manifestação técnica ao ID 93264335, as partes foram instadas a se manifestarem. Ao ID 94145460, a parte credora se manifestou favorável à cota. A parte devedora não se manifestou sobre os cálculos, bem como sobre o débito apontado pela Contadoria Judicial de R$ 43.764,74. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. A impugnação é matéria de defesa inerente à fase de execução forçada, na qual parte credora pode alegar excesso de execução, bem como impenhorabilidade. No caso dos autos, a parte devedora alegou a impenhorabilidade do imóvel de matrícula de no 121.944 e excesso de execução no valor de R$ 62.948,87. Então, buscando resolver a impugnação, os autos foram à Contadoria Judicial para apurar eventual excesso execução. Há o apontamento do débito na importância de R$ 43.764,74, considerando a multa e os juros. Vê-se claramente um excesso de execução que deve ser expurgado do montante apontado pela parte credora a fim de que esta prossiga em busca do débito de R$ 43.764,74, e não no valor declinado pela parte credora. Superado isso, e aliada à decisão de ID 91736655, deve ser reconhecida, ainda, a impenhorabilidade do bem de matrícula no 121.944, já que a parte credora não comprovou nenhuma mudança no patrimônio da parte devedora, ou seja, a existência de outro bem imóvel além daquele. Nessa linha de raciocínio, ACOLHO a impugnação de ID 89927827 para RECONHECER a impenhorabilidade do bem imóvel de matrícula no 121.944 e o excesso de execução. Por conseguinte, HOMOLOGO o cálculo de ID 93264335 e condeno à parte credora ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da parte impugnante. Por fim, desconstituo penhora de ID 89780624. Após a PRECLUSÃO DESTA, desentranhe a Serventia o termo de penhora de ID 89780624 e expeça-se ofício para o Cartório de Imóveis competente para que averbe o cancelamento da penhora. Mostra-se importante explicar à parte credora que não cabem mais incidir sobre o débito exequendo de R$ 43.764,74 juros, pois já foram considerados nos cálculos da Douta Contadoria, logo os cálculos de ID 94145463 são dissonantes. Preclusa a presente, indique a parte credora novas medidas constritivas à perseguição de seu crédito. (destaquei) Conforme se observa, a decisão agravada entendeu pela impenhorabilidade do imóvel, baseando seu entendimento em decisão proferida em outro processo e no fato da parte agravada não ter comprovado a mudança de situação do agravante. Ocorre que em face de tal decisão, a parte ora agravada interpôs recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo. O recurso foi tombado sob o no 0720687-53.2021.8.07.0000. O pleito liminar restou assim decidido por esta relatoria: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FÁBIO DA SILVA NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença 0732581-28.2018.8.07.0001, acolheu a impugnação apresentada pelo agravado. Elucidam terem iniciado Cumprimento de Sentença e que o agravado, que não realizou o pagamento, apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença, aduzindo a existência de excesso de execução. Explicam que mesmo após a apresentação de cálculos da Contadoria Judicial o juízo acolheu a impugnação apresentada. Sustentam a necessidade de reforma dessa decisão. Afirmam que a decisão entendeu que estaria sendo executada a quantia de 62.948,87 (sessenta e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos), havendo excesso de execução, devendo a execução prosseguir no montante de R$ 43.764,74 (quarenta e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), mas que, em momento algum, executaram a quantia indicada pelo executado, não havendo que se falar em excesso de execução. Aduzem, também, que não deve valer o entendimento de que o imóvel penhorado é bem de família, pois a parte devedora não comprovou ser seu único imóvel e de uso pessoal, sendo incabível o entendimento proferido na decisão de que caberia aos agravantes o dever de demonstrar que o imóvel penhorado não era bem de família. Ressaltam que o imóvel não é de uso pessoal do agravado, que reside na Alemanha e que os aluguéis do imóvel não são utilizados para sustentar a família do executado, sendo incabível o entendimento da decisão agravada. Sustentam a necessidade de condenação do agravada por litigância de má-fé, ao argumento de que ele “deduziu pretensão contra fato incontroverso, alterou a verdade dos fatos, está usando o processo para conseguir objetivo ilegal, opõe resistência injustificada ao andamento do processo, está procedendo de modo temerário e, provocou incidente manifestamente infundado”. Tecem considerações e colacionam julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela antecipada para reformar a decisão, senão o efeito suspensivo ativo do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão, afastando o excesso de execução e não acolhendo a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para manter a penhora do imóvel e determinando e determinar a expedição de mandado de avaliação e posterior leilão, além de condenar o agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Preparo ID 26807316 e 26807317. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 89927827), na qual a parte devedora alega excesso de execução de R$ 62.948,87, bem como impenhorabilidade do bem de família. Resposta à impugnação ao ID 89927827. De ordem deste Juízo ao ID 92657095, os autos foram remetidos à Douta Contadoria para auxiliar este Juízo na apuração correta do débito desta presente execução forçada. Com o retorno dos autos à Serventia, e manifestação técnica ao ID 93264335, as partes foram instadas a se manifestarem. Ao ID 94145460, a parte credora se manifestou favorável à cota. A parte devedora não se manifestou sobre os cálculos, bem como sobre o débito apontado pela Contadoria Judicial de R$ 43.764,74. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido A impugnação é matéria de defesa inerente à fase de execução forçada, na qual parte credora pode alegar excesso de execução, bem como impenhorabilidade. No caso dos autos, a parte devedora alegou a impenhorabilidade do imóvel de matrícula de no 121.944 e excesso de execução no valor de R$ 62.948,87. Então, buscando resolver a impugnação, os autos foram à Contadoria Judicial para apurar eventual excesso execução. Há o apontamento do débito na importância de R$ 43.764,74, considerando a multa e os juros. Vê-se claramente um excesso de execução que deve ser expurgado do montante apontado pela parte credora a fim de que esta prossiga em busca do débito de R$ 43.764,74, e não no valor declinado pela parte credora. Superado isso, e aliada à decisão de ID 91736655, deve ser reconhecida, ainda, a impenhorabilidade do bem de matrícula no 121.944, já que a parte credora não comprovou nenhuma mudança no patrimônio da parte devedora, ou seja, a existência de outro bem imóvel além daquele. Nessa linha de raciocínio, ACOLHO a impugnação de ID 89927827 para RECONHECER a impenhorabilidade do bem imóvel de matrícula no 121.944 e o excesso de execução. Por conseguinte, HOMOLOGO o cálculo de ID 93264335 e condeno à parte credora ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da parte impugnante. Por fim, desconstituo penhora de ID 89780624. Após a PRECLUSÃO DESTA, desentranhe a Serventia o termo de penhora de ID 89780624 e expeça-se ofício para o Cartório de Imóveis competente para que averbe o cancelamento da penhora. Mostra-se importante explicar à parte credora que não cabem mais incidir sobre o débito exequendo de R$ 43.764,74 juros, pois já foram considerados nos cálculos da Douta Contadoria, logo os cálculos de ID 94145463 são dissonantes. Preclusa a presente, indique a parte credora novas medidas constritivas à perseguição de seu crédito. (destaques no original) 1. EXCESSO DE EXECUÇÃO Analisando os autos, verifica-se que os agravantes iniciaram o Cumprimento de Sentença requerendo que o agravado realizasse o pagamento de R$ 43.449,94 (quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), relativos à condenação de honorários advocatícios de sucumbência. Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para realizar o pagamento, motivo pelo qual foi determinada a inclusão da multa e honorários previstos no art. 523, §1o do CPC, conforme a decisão ID 88628757 (autos originários). Realizadas diligências nos sistemas disponíveis ao juízo não foram localizados bens, tendo os agravantes requerido a penhora de imóvel, o que foi deferido pelo juízo. O executado agravado apresentou impugnação alegando existir excesso de execução de mais de seis mil reais e que o imóvel penhorado teria sido reconhecido como bem de família em outros autos. Os autos foram enviados à Contadoria Judicial que entendeu que os valores devidos na data do início do Cumprimento de Sentença seriam de R$ 43.764,74 (quarenta e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). As partes anuíram com os cálculos da Contadoria e foi proferida a decisão agravada. Resta claro nos autos que os exequentes, ora agravantes, em nenhum momento pleitearam valores superiores aos devidos e que os valores apresentados sempre estiveram em conformidade com os valores apresentados pela Contadoria Judicial. Necessário, assim, reformar a decisão agravada e afastar a alegação de excesso de execução. 2. PENHORA IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA A decisão agravada entendeu pela impenhorabilidade do imóvel, baseando seu entendimento em decisão proferida em outro processo e no fato de o credor não ter comprovada a mudança de situação do agravado. O Código de Processo Civil estabelece que a coisa julgada é feita entre as partes do processo. Vejamos: Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Nesse sentido esclarecem Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery: 3. Coisa julgada inter partes. Irrelevância quanto a terceiros. Os terceiros desinteressados não se beneficiam nem se prejudicam com a coisa julgada havida em processo alheio porque, quanto a eles, a coisa julgada é irrelevante. O direito material o terceiro não é atingido pela coisa julgada existente entre as partes do processo. (in, Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 5a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. pág. 1.101) A decisão que reconheceu que a impenhorabilidade do imóvel foi proferida em autos cujo o agravante não era parte, não podendo ser imposta a ele. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. O reconhecimento da impenhorabilidade do mesmo bem móvel em outra demanda não faz coisa julgada material neste feito, a teor do art. 506 do CPC. Assim, não há falar na suspensão do feito até o trânsito em julgado da decisão proferida em outro processo que reconheceu a do bem constrito na presente demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 50182080520218217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 26-05-2021) Soma-se, ainda, que compete ao devedor comprovar a impenhorabilidade do imóvel, não ao credor. É firme o entendimento jurisprudencial nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar (Lei 8.009/90, art. 1o). E, nos termos da Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça, "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". 2. Inexiste presunção de impenhorabilidade, pois a presença dos requisitos legais deve ser devidamente comprovada, cabendo o ônus da prova a quem alega a existência do direito (art. 373, I, do CPC/15). 3. Incontroverso que os Executados/Agravantes não residem no imóvel objeto da penhora, o qual se encontra locado a terceiros, e, não havendo provas de que a renda auferida com o aluguel do bem é revertida para a subsistência deles, mostra-se inviável a desconstituição da penhora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1342917, 07024333220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMILIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ELEMENTOS QUE CORROBORAM TAL ALEGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência deste egrégio TJDFT possui variados precedentes no sentido de que é ônus do executado demonstrar que o imóvel constrito se amolda a proteção legal conferida pela Lei 8.009/1990 (CPC, art. 373, II). 3.1. Existindo elementos probatórios de que o bem constrito está protegido pela impenhorabilidade estampada na Lei 8.009/90, deve ser mantida a decisão de origem que determinou a revogação de sua penhora. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1273206, 07151683420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 518/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF). 2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 3. Segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) Necessário, portanto, cassar a sentença nessa parte, possibilitando ao devedor juntar os documentos que demonstrem a impenhorabilidade do imóvel e ao credor impugnar a alegação e os documentos. 3. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Em relação ao pedido de condenação do agravada ao pagamento de multa por litigância de máfé, entendo incabível a análise de tal pedido em sede de antecipação de tutela, motivo pelo qual deixarei para analisa-lo no momento de prolatar o voto. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão da decisão agravada até julgamento final deste Agravo de Instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. (destaquei) Como se vê, por ocasião da apreciação do pedido liminar, foi deferido o efeito suspensivo pleiteado pela parte ora agravada. Desse modo, a decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo agravante e reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 121.944 encontra-se suspensa, portanto, não podendo produzir qualquer efeito jurídico até que o recurso interposto contra si seja definitivamente julgado. Desse modo, a penhora outrora decretada permanece efetiva, sendo isso o que foi reconhecido pela magistrada de primeiro grau no decisum ora objurgado. Nesse contexto, com o objetivo de evitar eventuais decisões conflitantes proferidas por esta relatoria no que tange à penhora do imóvel de matrícula no 121.944, reafirmo o entendimento esposado na decisão liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0720687-53.2021.8.07.0000. Para tanto, utilizo-me, em parte, das mesmas razões de decidir proferidas naquele julgado. Senão vejamos. A decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 121.944 foi proferida em autos em que os agravados não eram parte, portanto, não podendo ser imposta a eles. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. O reconhecimento da impenhorabilidade do mesmo bem móvel em outra demanda não faz coisa julgada material neste feito, a teor do art. 506 do CPC. Assim, não há falar na suspensão do feito até o trânsito em julgado da decisão proferida em outro processo que reconheceu a do bem constrito na presente demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 50182080520218217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 26-05-2021) Soma-se, ainda, que compete ao devedor (agravante) comprovar a impenhorabilidade do imóvel, não ao credor (agravados). É firme o entendimento jurisprudencial nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar (Lei 8.009/90, art. 1o). E, nos termos da Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça, "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". 2. Inexiste presunção de impenhorabilidade, pois a presença dos requisitos legais deve ser devidamente comprovada, cabendo o ônus da prova a quem alega a existência do direito (art. 373, I, do CPC/15). 3. Incontroverso que os Executados/Agravantes não residem no imóvel objeto da penhora, o qual se encontra locado a terceiros, e, não havendo provas de que a renda auferida com o aluguel do bem é revertida para a subsistência deles, mostra-se inviável a desconstituição da penhora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1342917, 07024333220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMILIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ELEMENTOS QUE CORROBORAM TAL ALEGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência deste egrégio TJDFT possui variados precedentes no sentido de que é ônus do executado demonstrar que o imóvel constrito se amolda a proteção legal conferida pela Lei 8.009/1990 (CPC, art. 373, II). 3.1. Existindo elementos probatórios de que o bem constrito está protegido pela impenhorabilidade estampada na Lei 8.009/90, deve ser mantida a decisão de origem que determinou a revogação de sua penhora. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1273206, 07151683420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 518/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF). 2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 3. Segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021 15:58:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador